Tribunal: STF
Processo: RE 1578166
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESIDENTES. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. BOLSA. MAJORAÇÃO. PEDIDO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. INTERESSE DE AGIR. VALORES DE MARÇO A MAIO DE 2016. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PORTARIA INTERMINISTERIAL N.° 3 DE 2016. INCIDÊNCIA A PARTIR DE MARÇO DE 2016. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. ATRASO NO REPASSE DO REAJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.



    1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento, objetivando a cobrança de valores e indenização por danos morais, extinguiu o processo - sem julgamento do mérito - em relação ao pedido de cobrança, por entender que o deferimento do reajuste financeiro em âmbito administrativo afasta a utilidade do provimento judicial; e, em seguida, julgou improcedentes os pedidos atinentes à condenação por danos morais.



    2. No ordenamento pátrio, em relação ao controle jurisdicional da Administração, vigor ao sistema judiciário ou de jurisdição única. Como consequência, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas pelo ordenamento, a tutela jurisdicional prescinde do esgotamento das instâncias administrativas.



    3. Considerando que o implemento da bolsa de estudos concedido pela Distrito Federal aos médicos residentes se deu nos mesmos termos da Portaria Interministerial n° 3/2016, sem qualquer limitação, e que esta determina a majoração do beneficio a partir de março de 2016, imperiosos e faz que o Distrito Federal realize o pagamento da diferença referente aos meses de março, abril e maio de 2016, conforme se comprometeu.



    4. Não vinga a tese de que o pagamento dos valores atinentes ao lapso temporal entre a edição, do ato federal e o despacho governamental do Distrito Federal causa desequilíbrio entre despesas e receitas, ofendendo o princípio da segurança jurídica, porquanto houve tempo hábil para que a despesa referente ao pagamento das diferenças requeridas na exordial fossem acrescidas ao orçamento de 2017 ou até mesmo ao orçamento de 2018.



    5. Conforme preceitua a Lei n° 8.112/90, a remuneração de servidores públicos é o valor pago à pessoa investida em cargo público, que o ocupa em caráter permanente. Desse modo, o referido dispositivo não se aplica aos profissionais de saúde residentes, uma vez que estes não são investidos em cargo público, tampouco com caráter perene, haja vista que a residência médica possui termo final definido. A bolsa paga aos residentes consiste tão somente em um auxílio ao estudante que está em ensino de pós-graduação referente a treinamento.



    6. Em que pese seja incontroverso o não pagamento do reajuste das bolsas de profissionais residentes nos meses de março a maio de 2016, não se vislumbra a existência de dano moral decorrente de tal conduta. Para a configuração do dano extrapatrimonial, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico -psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome - o que não restou demonstrado pela parte autora.



    7. Conquanto inexista óbice legal à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a inequívoca demonstração de sua miserabilidade é pressuposto basilar à concessão do benefício, e consiste em ônus processual daquele que a pleiteia. Tendo sido questionado o deferimento do aludido beneficio, houve oportunidade - em sede de contrarrazões - de a parte autora refutar os argumentos trazidos pelo ente público e juntar os comprovantes capazes de fornecer suporte à sua alegação, ônus do qual não se desincumbiu.



    8. Não tendo sido fixado pelo magistrado sentenciante o valor dos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos pelo acórdão, considerando a análise dos pedidos recursais.



    9. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, §8°, do Códex Processual.



    10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 18, 25, 32, 166, § 3°, 167, incisos I e II, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. BOLSA. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE VALORES REFERENTES AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2016. PORTARIA INTERMINISTERIAL 3/2016. LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.450.969. TEMA 1.269 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1427431, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 29/05/2025)



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente